Tribunal: TJES
Processo: 0004316-61.2010.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004316-61.2010.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

APELADO: MANOEL COITINHO QUEIROZ e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ÔNIBUS CONDUZIDO POR AGENTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO - ÔNUS DA PROVA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DEMONSTRADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consoante previsão no Art. 37, § 6° da CF, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, ou seja, este responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros: “§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2.
Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “ação ou omissão” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado, ao passo que ao ente público impõe-se a prova das excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou um fato de terceiro, já que foi diligente e zeloso no cumprimento de seus deveres, ou a prova de ter o dano decorrido de fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, parágrafo único, do Código Civil).

3.
Responde o Município pelas condutas proferidas pelos seus agentes, quando nesta qualidade causam danos a terceiros, sendo também responsável por assegurar que o transporte de pessoas realizado em veículos de sua propriedade ocorra de forma adequada e apropriada.

4.
Existente do nexo de causalidade no caso, uma vez que, para além das provas documentais colacionadas, do laudo pericial preciso e do depoimento testemunhal, extrai-se que o acidente ocorrera em veículo de propriedade do Município conduzido por um de seus agentes, o que atrai a responsabilidade do ente.

5.
O suposto excesso de velocidade do caminhão não é suficiente para responsabilizar seu condutor pelo acidente, porquanto o motorista do ônibus tinha total visibilidade da rodovia, não respeitou a preferência de tráfego e deu causa ao acidente ao efetuar, de forma súbita, uma conversão imprudente.

6.
O erário municipal, por sua vez, não colacionou quaisquer provas da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores/apelados, limitando-se a alegar a existência de culpa exclusiva da vítima, argumento este manifestamente contraditório ao laudo pericial disponibilizado.
Portanto, deve ser mantida a responsabilidade civil do recorrente.

7
.
Manutenção da incidência de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

8.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
em face da r. sentença de fls. 444 dos autos físicos, proferida pelo magistrado da Vara Única do Município de Venda Nova do Imigrante, nos autos da “ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrente de acidente de trânsito”, movido por
MANOEL COITINHO QUEIROZ, TERESA SILVA QUEIROZ, DORVALINO BRAVIM, BENJAMIN CONSTANT TRANSPORTES LTDA EPP e RODOVIÁRIO MIRANDA LTDA. EPP
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o ente apelante ao pagamento de pensionamento alimentar mensal, de indenização por danos morais, estéticos e materiais, diante do comprovado nexo causal entre o suposto dano sofrido pelos autores e a conduta do Município.

Em suas razões (id. 5632730), o ente Municipal aduz, em suma, que o sinistro fora causado por culpa exclusiva da vítima, não devendo, portanto, lhe ser imputada a responsabilidade civil pelo ocorrido.

Desta feita, pugna pela reforma da sentença recorrida, para afastar a condenação do Município. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a culpa recíproca, de modo a reduzir-se o valor da condenação.

Pois bem.

Sabe-se que, no que pertine à responsabilidade civil do Estado, consoante previsão no art. 37, § 6°, da CF/88, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, ou seja, este responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
.

Postas estas premissas, pode-se afirmar que a caracterização da obrigação de indenizar depende da satisfação de três requisitos indispensáveis, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e o dano.

Sob essa perspectiva, forçoso concluir que, para que reste delineada a obrigação do ente apelante de indenizar os prejuízos alegados pela parte ora apelada, deve restar comprovada a presença dos aludidos requisitos legais.

Sob essa perspectiva, exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “ação ou omissão” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado, ao passo que ao ente público impõe-se a prova de eventuais excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou um fato de terceiro, ou a prova de ter o dano decorrido de fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, parágrafo único, do Código Civil).

Sob essa perspectiva, responde o Município pelas condutas proferidas pelos seus agentes, quando, nessa qualidade, causam danos a terceiros, bastando
comprovar o ato lícito ou ilícito, o evento danoso e o nexo de causalidade entre eles, para configurar a responsabilidade civil objetiva do ente público, a qual restará excluída apenas se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, entre elas, a culpa da vítima, o caso fortuito e a força maior.
Por oportuno:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE MUNICÍPIO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DAS CULPAS. 1
. - A responsabilidade civil do Poder Público por danos decorrentes de ato praticado por agente seu é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e à luz da teoria do risco administrativo os danos sofridos por terceiros devem ser imputados ao ente público através de simples demonstração deles e do nexo de causalidade, independentemente de culpa, salvo se comprovado motivo de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima
2. - Configurados os elementos da responsabilidade civil, em relação ao quantum indenizatório deve-se decotar metade do valor do dano, tendo em vista a concorrência de culpas, na mesma proporção, entre os condutores dos veículos envolvidos no acidente, em consonância com critérios pretorianamente estabelecidos e com os ditames do artigo 945 do Código Civil. 3. - Recursos de apelação independente e de apelação adesiva desprovidos.(TJES, Classe: Apelação Cível, 044160020374, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Volvendo ao caso dos autos, tenho ter restado devidamente comprovada a responsabilidade do ente municipal
pelos danos - materiais e morais - sofridos pelos apelados, já que
ficou devidamente comprovado nos autos, por meio do
laudo pericial (fls. 314/324), que o ônibus municipal realizou manobra de conversão de modo imprudente, mesmo com seu campo de visão amplo e favorecido, que possibilitava observar o caminhão seguindo na via,
ocasionando o
acidente
de
trânsito
e os danos informados.

Pelo que se vê, dentre os demandantes, MANOEL COITINHO QUEIROZ e TERESA SILVA QUEIROZ ajuizaram a presente ação tencionando obter indenização por danos morais e pensionamento alimentar mensal em decorrência do falecimento de seu filho em acidente de trânsito.

Por sua vez, DORVALINO BRAVIM buscou reparação por danos materiais e danos estéticos causados pelo acidente, ao passo que as sociedades CONSTANT TRANSPORTES LTDA EPP e RODOVIARIO MIRANDA LTDA EPP
buscaram indenização por danos materiais, os quais englobariam lucros cessantes e danos emergentes.

Na sentença, o d. Magistrado
a quo
condenou o apelante:

“a) pagar ao autor Dorvalino Bravim o valor de R$ R$30.000,00 a título de danos morais e em mais R$15.000,00 a título de danos estéticos, com Juros de mora desde a data do acidente (07-11—2008) e correção monetária com base no IPCA-E desde este arbitramento;

(b) pagar à autora Teresa Silva Queiroz, por si e na qualidade de sucessora de Manoel Coitinho Queiroz, o valor de 2/3 do salário que o de cujus recebia à época do falecimento (R$620,00), até (03/05/2013), passando, então, a l/3 do salário, até 03/05/2058 ou até que a herdeira venha a falecer, com Juros de mora desde 07—11-2008 e correção monetária com base no IPCA-E a ser calculada mês a mês;

(c) pagar à autora Teresa Silva Queiroz, por si e na qualidade de sucessora de Manoel Coitinho Queiroz R$100,000, 00 a título de danos morais, com juros de mora desde 07-11-2008 e correção monetária com base no IPCA-E desde a data desta sentença;

(d) pagar à autora Benjamin Constant Transportes LTDA. EPP R$75.291,59, com juros de mora legais e correção monetária com base no IPCA-E desde 07-11-2008, e

(e) pagar R$3.200, 00 a Rodoviário Miranda Ltda. EPP, com Juros de mora legais e correção com base no IPCA-E desde 11/11/2008. Dada a sucumbência mínima dos autores, condeno apenas o réu ao pagamento das custas processuais e honorários ao patrono dos demandantes, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, a ser atualizado.”

In casu,
a partir da análise do caderno probatório, reputo imperiosa a confirmação da sentença.

A alegação do ente municipal, ao que se vê, é a de
culpa exclusiva do motorista do caminhão em que se encontravam as vítimas, justificando, para tanto, que encontrava-se ele na velocidade de 71 km/h em uma via em que o máximo permitido era 60 km/h.

Não viceja, contudo, essa alegação. Como bem salientou o magistrado de 1º Grau:

“no laudo pericial foi desenhado novamente o croqui com a dinâmica do acidente, bem como muito bem elucidados os pontos de vista dos motoristas envolvidos, no local do acidente. ponto de início de frenagem, 71 km/h, bem como descreveu, segundo elaborados cálculos, que “o ônibus adentrou a rodovia quando o caminhão já havia percorrido aproximadamente 72% do seu campo de visão". Tais provas levam à inafastável conclusão de que o acidente _“somente aconteceu por imprudência do motorista da Prefeitura, já que, primeiro, segundo as normas de trânsito,_ao fazer manobra de conversão, o motorista deve observar e respeitar o fluxo, de modo que o condutor do escolar jamais poderia haver cruzado a pista quando tinha em seu campo de visão a imagem de um caminhão que seguia pela via; segundo, o fato de o caminhão estar desenvolvendo velocidade acima da permitida para o local (considerando aquela de 71 m/h e esta de 60 km/h) não interferiu na dinâmica do acidente, uma vez que a sua trajetória foi interceptada. Assim, não há que se falar em concorrência de condutas, porque se o ônibus não houvesse feito a manobra irregular o acidente não teria acontecido, ao passo que, se o caminhão estivesse trafegando dentro do limite de velocidade, 60 km/h, ainda assim o acidente poderia ter acontecido. Ou seja, a causa direta e imediata da colisão foi a manobra irregular executada pelo motorista do ônibus escolar, que adentrou à BR para cruzá-la sem observar e respeitar o fluxo de veículos da via principal, sem a cautela que se exige de um motorista profissional que, para além, estava transportando 32 crianças. Assim, concluo que o Município responde pelos danos resultantes da conduta de seu preposto.”

É possível constatar, pois, o necessário nexo de causalidade, uma vez que, para além das provas documentais colacionadas, do laudo pericial preciso e do depoimento testemunhal, o

Município
, a despeito da responsabilidade objetiva retratada no artigo 37, § 6º, da CR/88
, deixou de demonstrar qualquer hipótese de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva ou concorrente da vítima (artigo 373, II, do CPC de 2015
) que eventualmente pudesse afastar a pretensão ao ressarcimento.

Essencial destacar, aqui, que, analisando de forma detalhada a perícia de fls. 314/324, é possível verificar que o suposto excesso de velocidade do caminhão não é suficiente para responsabilizar seu condutor pelo acidente, porquanto o motorista do ônibus tinha total visibilidade da rodovia. Nada obstante, não respeitou a preferência de tráfego e deu causa ao acidente ao efetuar, de forma súbita, uma conversão imprudente.

Como dito, não foram colacionadas quaisquer provas da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores/apelados, limitando-se a ente municipal réu a alegar a existência de culpa exclusiva da vítima, argumento este contraditado pelo laudo pericial disponibilizado.

Portanto, de rigor a manutenção da responsabilidade civil do recorrente pelo evento danoso em testilha.

Relativamente ao
quantum
devido a título de danos morais, em atenção às
circunstâncias do caso e às reais condições do ofensor e a situação dos ofendidos, há que se ter em mente que a verba indenizatória não deve ser excessiva, de forma a converter-se em fonte de enriquecimento injustificado, e nem mesmo ínfima a ponto de tornar-se inexpressiva, mas suficiente para a punição e para o desestímulo à reiteração do ilícito.

sabe-se que no caso de morte de ente familiar em razão de acidente de trânsito, os danos morais são presumidos.
Oportunamente, trago à baila precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. [...].2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

Outrossim, o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade definidos por este Eg. Tribunal de Justiça em casos análogos. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CÔNJUGE E GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSÃO DEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. LIMITAÇÃO À COBERTURA POR DANOS CORPORAIS INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE FAVORECER O CONSUMIDOR. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA SEGURADORA A PARTIR DA CITAÇÃO DELA. [...]. 3. -
Tratando-se de morte de ente familiar em decorrência de acidente de trânsito é razoável o arbitramento da indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069120070680, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
5. Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
[...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 022170008837, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/02/2022).

Assim, entendo não merecer reforma a sentença que fixou os danos morais em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores (pai e mãe), montante que é capaz de atender à finalidade da norma (servir de lenitivo ao ofendido e punição ao causador do dano) sem causar enriquecimento indevido aos apelados.

Dos juros de mora e da correção monetária

Na sentença, o d. Magistrado condenou o Município apelante ao pagamento de diversas verbas, estipulando
juros de mora legais e
o índice IPCA-E como referência para o cálculo da correção monetária.

Em suas razões, sustenta o apelante a necessidade da reforma da decisão recorrida, a fim de que se aplique ao caso como índice tanto de correção monetária, quanto de juros moratórios, os oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, previstos no art.
1º-F da Lei nº 9.494/97
. Aduz a inaplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária, por entender que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 é claro quanto ao índice aplicável.

Após compulsar os autos, entendo que não assiste razão ao ente apelante.

No que se refere à correção monetária, o STF afirmou que a previsão do art. 1º-F é inconstitucional, fixando a seguinte tese:

“O art 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (Repercussão Geral – Tema 810).

Acerca dos juros de mora referentes às dívidas não-tributárias, de maneira diversa, o STF entendeu pela constitucionalidade do índice previsto no art. 1º-F, a ser percebido pela seguinte tese fixada:

“Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da pela Lei nº 11.960/2009.” STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (Repercussão Geral – Tema 810) (Info 878).

Feitas tais considerações, não merece reparos a r. sentença vergastada, de maneira a se manter a aplicação do IPCA-E em relação à correção monetária, e aplicando-se,
em relação a
os juros de mora,
os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
.

Conclusão

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença apenas no que se refere a aplicação do IPCA-E na correção monetária, mantendo-a integralmente nos seus demais termos.

É como voto.

Vitória, 1º de março de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo Eminente Relatora, Desembargadora Convocada Heloisa Cariello, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende,
Município de Venda Nova do Imigrante
(Id. 5632730), ver reformada a r. sentença de fls. 444/447 que, em sede de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como pensionamento vitalício e ônus de sucumbência.

O apelante sustenta, em síntese, tratar-se da hipótese de culpa exclusiva da vítima, alegando, ainda, desacerto na fixação dos índices de juros e correção monetária.

A eminente Relatora conferiu parcial provimento ao recurso para “reformar a sentença apenas no que se refere a aplicação do IPCA-E na correção monetária, mantendo-a integralmente nos seus demais termos”.

Pois bem.

Após percuciente análise dos autos,
hei por bem acompanhar o voto
da Relatora, conforme passo a expor.

Relativamente à dinâmica do acidente, a perícia concluíra pela conduta culposa do servidor municipal na condução do ônibus escolar, haja vista que a manobra imprudente fora determinante à colisão:

“Dessa forma, não obstante ao excesso de velocidade do caminhão, a presente Perícia determina que a ação imprudente condutor do ônibus deu causa ao acidente, quando o motorista requerido, resolveu cruzar a rodovia com um veículo escolar, transportando naquela oportunidade cerca de 36 crianças, não respeitou a preferência de tráfego no local, conforme preconiza o CTB — Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que deveria ter esperado o caminhão passar, para somente assim, efetuar a convergência”. (fl. 328)

Assim, delineada a conduta, o nexo causal e o dano, emerge o dever de indenizar do Município, na forma preconizada no § 6º do art. 37 da Constituição Federal:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Como cediço, a
correção monetária
possui finalidade de recompor o poder da moeda diante da inflação, enquanto que os
juros moratórios
constituem um ressarcimento imputado ao devedor pelo inadimplemento da obrigação, sendo devidos desde a constituição do devedor em mora, na forma do art. 407 do Código Civil.

A respeito dos consectários legais, impõe-se ao caso a inteligência do
Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual a correção monetária dirime-se pelo IPCA-E e, os juros de mora, pelos índices de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97,
in verbis
:

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

[...]

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública
, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, acompanho o voto condutor para conferir parcial provimento ao apelo.

É como voto.